Tribunal: TJMT
Processo: 1027996-54.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027996-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI APARECIDO VENANCIO - CPF: 159.398.248-89 (APELANTE), FABIO AUGUSTO MARQUES - CPF: 218.005.988-40 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA BUOSI - CPF: 418.941.268-66 (ADVOGADO), EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN - CPF: 270.308.298-32 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI APARECIDO VENANCIO - CPF: 159.398.248-89 (APELADO), EDSON FERNANDO RAIMUNDO MARIN - CPF: 270.308.298-32 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO MARQUES - CPF: 218.005.988-40 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA BUOSI - CPF: 418.941.268-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO DE PESSOA DIVERSA COM O MESMO NOME, DECORRENTE DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR – ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO AUTOR DO CRIME – PERÍCIA PAPILOSCÓPICA QUE CONFIRMA QUE O CIDADÃO PRESO NÃO É O MESMO QUE RESPONDEU AO PROCESSO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE CAUTELA POR PARTE DOS AGENTES ESTATAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA RECONHECIDA – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR 102 DIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDUTA QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade estatal pelos danos causados por prisão ilegal é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, de maneira que a sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2. No caso em apreço, restou cabalmente comprovado que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo autor, uma vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação do investigado e condenado nos autos do processo criminal no 0000078-50.2005.811.0094 (Código 2445), o que acarretou na prisão de pessoa estranha ao feito.

3. Mesmo cientificados, desde a fase inicial do processo criminal, acerca da existência de duas pessoas utilizando o mesmo nome, as autoridades vinculadas ao Estado de Mato Grosso deixaram de adotar providências concretas para a correta identificação do verdadeiro autor do crime, tendo sido a prisão de pessoa diversa confirmada através de perícia papiloscópica levada a efeito pela Justiça Pública do Estado de São Paulo.

4. Inexistem dúvidas de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.

5. Considerando que o autor da ação permaneceu 102 (cento e dois) dias preso injustamente, sob a imputação de grave conduta delituosa, mostra-se suficiente o valor fixado a título de dano moral pelo magistrado sentenciante, posto que, além de razoável, atende as finalidades preventiva, punitiva e compensatória da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Claudinei Aparecido Venâncio
, bem como pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1027996-54.2017.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, extinguido o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante Claudinei Aparecido Venâncio alega que o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença recorrida se revela inferior ao transtorno vivenciado a partir da injusta privação de sua liberdade, motivo pelo qual pugna pela majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Id. 98946460).

Uma vez intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 98946470).

Por sua vez, nas razões do seu recurso de apelação, o ente esttal alega a ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que inexistiu qualquer ação ou omissão por parte do ente público, que possa ter acarretado danos morais ao apelado, sendo certo que, se tais danos ocorreram, foram causados por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (Id. 98946462).

Enfatiza que, a partir dos documentos acostados aos autos,
“
é possível concluir que os agentes do Estado de Mato Grosso tão somente agiram em estrito cumprimento de dever legal, observando todos os cuidados razoáveis e esperados, tendo agido no exercício regular de um direito, cumprindo estritamente o dever legal de apurar crimes ou infrações disciplinares.”

Defende que, diversamente do quanto exposto da sentença objurgada, as autoridades do Estado de Mato Grosso, assim que tomaram conhecimento da possível falsificação de documentos em nome de
Claudinei Aparecido Venâncio, imediatamente a reconheceu, mas que as providências pertinentes somente poderiam ser adotadas no Estado em que ocorreu o cumprimento do mandado de prisão.

Pontua que, na presente hipótese, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, de modo que não houve nos autos qualquer comprovação de culpa ou dolo por parte dos agentes do Estado de Mato Grosso, não se desincumbindo o autor do seu ônus probatório.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação dos danos morais supostamente sofridos pelo apelado, ao passo que, no caso
sub judice
, o dano hipotético não justifica a sua reparação.

De forma subsidiária, o ente apelante aduz que o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais é desproporcional, considerando a ocorrência da culpa de terceiro, impondo-se a redução dos valores fixados.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do seu recurso de apelação, com a reforma
in totum
da sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

O apelado
Claudinei Aparecido Venâncio
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, oportunidade na qual requereu a majoração dos honorários advocatícios (Id. 98946468).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Paulo Ferreira Rocha, absteve de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 105388483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
Claudinei Aparecido Venâncio
, bem como pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 1027996-54.2017.811.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente público ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, extinguido o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pelo apelante/apelado
Claudinei Aparecido Venâncio
em desfavor do Estado de Mato Grosso, em decorrência da sua indevida e injusta prisão, ocorrida no Estado de São Paulo, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, por alegada falha dos agentes públicos deste Estado em relação à correta identificação da pessoa que deveria ser segregada.

Infere-se, a partir da petição inicial, que Claudinei Aparecido Venâncio foi processado e julgado criminalmente perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 214,
caput
, c/c artigo 226, inciso II e artigo 71, todos do Código Penal, a uma pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, conforme processo criminal no 0000078-50.2005.811.0094 (Código 2445).

Consta, por sua vez, que o mandado de prisão referente a mencionada condenação foi cumprido somente no dia 28/03/2014, na cidade de Rubinéia/SP, com o recolhimento do autor Claudinei Aparecido Venâncio na Cadeia Pública da cidade de Santa Fé do Sul/SP.

Narra que, no entanto, sua prisão foi indevida, ao passo que nunca residiu em nenhuma cidade do Estado de Mato Grosso, tão pouco fora citado para apresentar defesa no processo criminal em questão, fato este levado ao conhecimento do Promotor de Justiça de Santa Fé do Sul/SP, que, por sua vez, encaminhou o caso para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para conhecimento e eventuais providências.

Assevera, na sua inicial, que o Estado de Mato Grosso se limitou apenas a reenviar a documentação para o Juízo da Execução Penal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, local onde o apelante se encontrava preso, sem qualquer verificação se o segregado era realmente quem cometera o crime na cidade de Tabaporã/MT.

Relata que somente foi posto em liberdade após a realização de perícia papiloscópica, deferida pelo Juízo da Execução Penal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP a pedido da defesa, a qual constatou que a pessoa detida não era a mesma que respondeu ao processo criminal no Estado de Mato Grosso.

Pontua que, até a sua efetiva soltura, permaneceu
102 (cento e dois) dias preso injustamente
, motivo pelo qual propôs ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Ex positis, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente pelo que condeno a parte requerida ao pagamento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à título de danos morais; por conseguinte extingo o feito com resolução de mérito, nos moldes no art. 487, inciso I, CPC.

No que concerne aos índices a serem aplicados para fins de atualização de valores, sabe-se que a correção monetária, se dá a partir da data do arbitramento, a teor do que explicita o verbete no 362 do STJ: ‘A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento’, qual seja, data de prolação desta sentença. Já os juros moratórios devem ser observados o que prevê o verbete no 54 do STJ, literris: ‘[...] os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual [...]’, ou seja, data em que ocorreu a prisão indevida, 28/03/2014.

Condeno a parte REQUERIDA no pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.”
(Id. 98946456).

Contra essa decisão, insurgem-se o autor
Claudinei Aparecido Venâncio, objetivando apenas a majoração do
quantum
indenizatório, bem como o Estado de Mato Grosso, requerendo que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do Estado, ou, subsidiariamente, a redução da indenização imposta, teses estas que serão
analisadas em conjunto por este Relator.

No entanto, as irresignações recursais não prosperam
.

Ao presente caso, contrariamente ao que sustenta o Estado de Mato Grosso, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não obstante a isso, o simples fato da responsabilidade civil da Administração Pública dispensar a prova de culpa na sua atuação não quer dizer que deverá arcar automaticamente com a obrigação de indenizar o terceiro que sofreu danos, podendo se eximir de tal ônus caso comprove culpa exclusiva da vítima ou alguma outra excludente.

Sobre o ponto, comenta
Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
(
in
Direito Administrativo Descomplicado, 28a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 946):

“(...)
não significa a teoria do risco administrativo que o Estado, inexoravelmente, tenha a obrigação de indenizar o terceiro que sofra danos causados por atividades administrativas. Ela apenas dispensa a vítima da necessidade de comprovar a culpa estatal
.”

De igual modo, ao tecer comentários sobre o dispositivo constitucional retromencionado,
Hely Lopes Meirelles
leciona:

"O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.
O risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização
".
(in Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 18a ed. p. 555) [Destaquei].

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso, através de seus agentes, deu causa ao dano suportado pelo apelado, uma vez que falhou no seu dever de proceder com a correta identificação do investigado e condenado nos autos do processo criminal no 0000078-50.2005.811.0094 (Código 2445), o que acarretou na prisão de pessoa estranha ao feito.

Deveras, tem-se que, tanto a autoridade policial, quanto o Órgão do Ministério Público e o próprio Estado-Juiz, todos vinculados ao Estado de Mato Grosso, incorreram em omissão procedimental, uma vez que, mesmo cientificados, por mais de uma vez, acerca de existência de duas pessoas registradas com o nome de Claudinei Aparecido Venâncio, com impressões datiloscópicas distintas, nenhuma providência concreta fora adotada para correta identificação do acusado.

Com efeito, nota-se que, ainda na fase inquisitorial, o Instituto Nacional de Identificação, através do ofício no 0281/SIC/SPE/INI, informou que, em consulta aos seus arquivos, foram localizadas duas pessoas registradas com o nome de Claudinei Aparecido Venâncio, com a mesma filiação, data de nascimento e carteira de identidade, mas que, ao analisar as individuais datiloscópicas, verificou-se que se tratavam de duas pessoas distintas usando a mesma identidade (Id. 98944973 – págs. 12/14).

Ocorre que, mesmo assim, restou oferecida denúncia em face de Claudinei Aparecido Venâncio, e, embora determinada, no curso do processo, a realização de novo exame de datiloscopia (Id. 98944973 – pág. 18), tal determinação não fora efetivamente cumprida, tendo sido proferida sentença condenatória, sem que nenhuma providência fosse efetivamente adotada visando a correta identificação do autor dos delitos (Id. 98944973 – págs. 24/29).

Se não bastasse, já na fase de execução penal, sem nenhuma cautela no que diz respeito a duplicidade de registros em nome do condenado, e após diligências visando a obtenção do seu endereço, fora determinada a expedição de novo mandado de prisão, a ser cumprido na Comarca de Rubinéia/SP (Id. 98944973 – pág. 60).

Nota-se que o mencionado mandado de prisão foi cumprido no dia
28/03/2014
, tendo sido a pessoa de Claudinei Aparecido Venâncio, ora autor da ação, recolhido na Cadeia Pública de Santa Fé do Sul/SP (Id. 98944973 – pág. 74).

Em seguida, o irmão do segregado compareceu junto à Promotoria de Justiça de Santa Fé do Sul/SP, noticiando possível engano na prisão efetuada, posto que seu irmão nunca residiu no Estado de Mato Grosso e que, em momento algum, tomou conhecimento a respeito do processo criminal em curso na cidade de Tabaporã/MT (Id. 98944973 – págs. 106/107).

Diante disso, o Ministério Público da Comarca de Santa Fé do Sul/SP, localidade onde ocorreu o cumprimento do mandado de prisão definitiva, procedeu com a remessa das mencionadas informações ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como ao Juízo da Comarca de Tabaporã/MT, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.

No entanto, verifica-se que, mesmo cientes da possível segregação de pessoa diversa, tanto o Juízo sentenciante, quanto o Órgão Ministerial, deixaram de empreender providências a fim de averiguar a correta identidade de indivíduo preso no Estado de São Paulo, em decorrência de mandado de prisão oriundo desta Unidade Federativa, limitando-se apenas em reenviar os documentos recebidos ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Santa Fé do Sul/SP (Id. 98944973 – pág. 85).

Somente no mês de setembro do ano de 2014, após pedido formulado pela defesa de Claudinei Aparecido Venâncio ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Andradina/SP, para onde o segregado fora transferido, é que fora realizada perícia papiloscópica, cujo laudo pericial concluiu:

“Após minucioso exame de confronto de impressões digitais, podemos afirmar
CATEGORICAMENTE
que as impressões decadactilares apostas no documento questionado, individual dactiloscópica decadactilar folhas de número 65 e 66, referentes ao processo crime no. 0000755-75.2008.8.11.0094 da Vara Única de Tabaporã/MT,
NÃO FORAM PRODUZIDAS
pela pessoa fornecedora do material padrão, ou seja, Claudinei Aparecido Venâncio, RG no. 26.701.698-0/SSP/SP, filho de Edivaldo Aparecido Venâncio e Joana D’Arc Evangelista Venâncio, devido as impressões decadactilares
NÃO APRESENTAREM
as mesmas configurações, direcionamento de linhas e minúcias individualizadoras do mesmo tipo e com a mesma localização.” (Id. 98944977 – 1/3).

Assim sendo, resta cabalmente demonstrado nos autos, através de robustos elementos comprobatórios, a falha dos agentes públicos vinculados ao Estado de Mato Grosso, que resultou na indevida prisão do apelado, o qual permaneceu injustamente segregado por
102 (cento e dois dias)
.

Deveras, desde o ano de 2002, ainda na fase inicial do processo criminal, fora noticiado que haviam duas pessoas utilizando o nome de Claudinei Aparecido Venâncio, sem que nenhuma providência concreta fosse adotada para a correta identificação do verdadeiro autor do crime, providência esta que poderia ter evitado todo o imbróglio ora analisado.

Por essa razão, não há como acatar a tese de culpa exclusiva de terceiro, tendo em vista que restou claramente caracterizada a falha na prestação do serviço pelo Estado de Mato Grosso no que diz respeito à identificação da verdadeira pessoa a ser presa.

Nem se cogite em falar em exclusão da responsabilidade civil pelo exercício regular de um direito, pois o que verdadeiramente ocorreu foi a ausência de cautela por parte do poder público. Isso porque, ainda que detenha o Estado a permissão de apurar a ocorrência de delitos, é necessário que sua atuação seja permeada pelo devido zelo, não se admitindo que a prisão de pessoa errônea seja algo natural ou um mero dissabor cotidiano.

Inclusive, ao tecer considerações sobre a reparação do dano nos casos de prisão indevida, Rui Stoco assevera:

“A prisão indevida é causa de reparação tal como o é o excesso na prisão, seja cautelar ou decorrente de sentença condenatória com trânsito em julgado, ou o erro judiciário propriamente dito.” (...) “
Prisão indevida não significa nem se confunde com a prisão que se mostrou necessária em certo momento da persecutio criminis. Prisão indevida é aquela que ocorreu de forma ilegítima e abusiva em desobediência à realidade fática e aos requisitos formais
. Somente quando a prisão se transporte para a ilicitude é que poderá ensejar reparação.”

(STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 2o ed., rev., atual., e reform., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014) [Destaquei].

Por sua vez, no que tange ao argumento de inexistência de dano moral, tal também não prospera, uma vez que, nos casos de prisão ilegal, o dano moral é
in re ipsa
e decorre de evidente falha na prestação do serviço estatal, bem como da conclusão óbvia de que uma prisão equivocada gera transtornos, tristeza, frustração, aborrecimentos, além de afetar, indiscutivelmente, a esfera moral do indivíduo inocente.

Ora, ainda que a pessoa física condenada tenha sido outra, os efeitos dessa sanção reverberaram, atingindo indivíduo estranho a situação e ultrapassando o limite de mero aborrecimento, a justificar, portanto, a indenização por dano moral.

O liame de causalidade entre o dano suportado pelo apelado, indivíduo lesado, e a falha do serviço público restou bem evidenciado nos autos, com a prisão de um inocente e a ausência de verificação da identificação do verdadeiro acusado, cabendo a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Sobre o tema em voga, destaca-se, a seguir, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO –
PRISÃO DE PESSOA DIVERSA DO MANDADO – PRISÃO ILEGAL QUE PERDUROU POR 7 (SETE) ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Evidente o dever de indenizar pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a prisão do autor se deu de forma indevida e ilegal por falha dos agentes públicos com relação aos cuidados na devida identificação da pessoa que deveria ser segregada. Logo, não há falar em excludente por fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com a pessoa, cujo mandado de prisão deveria ter sido expedido.
” 2. Como regra geral, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, conforme disciplina o art. 37, §6o, da Carta Magna e, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade passa a ser subjetiva, ou seja, em caso de omissão do poder público ou ainda falha do serviço, a responsabilidade é subjetiva, ou seja, deve a parte demonstrar, além do ato ou omissão, dano e nexo causal, comprovar a presença do dolo ou culpa.
No caso em tela, incide a regra geral posto que trata-se de ato comissivo
. 3. O dano moral, em casos de prisão ilegal, é in re ipsa, ou seja, advém do próprio ato, pois ofende de forma direta e frontal o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo, portanto, desnecessário, comprovar o abalo e dano propriamente dito. (...)”
(TJMT, N.U 1013128-54.2018.8.11.0003, Des. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO EFETIVO PROTAGONISTA DO ILÍCITO CRIMINAL POR AGENTE PÚBLICO – NOMES SEMELHANTES – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE EXCLUDENTE DE FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO
– VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO (...) 1. O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nesta qualidade, a terceiros, nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. 2.
No caso, as falhas administrativas desencadearam-se da absoluta falta de cuidado dos agentes públicos em aquilatar os dados e informações do meliante que deveria ser preso, não tendo se caracterizado a excludente de fato exclusivo de terceiro, o fato de o Autor possuir nome parecido com o de seu irmão, contra o qual o mandado de prisão deveria ter sido expedido
. 3. O valor da indenização pelos danos morais fixado pelo juiz sentenciante não destoa de suas finalidades preventiva, punitiva e compensatória, de modo que deve ser mantido. (...)”
(TJMT, N.U 0021255-06.2015.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. PRISÃO INDEVIDA. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. DOCUMENTOS SUBTRAÍDOS. AUSENCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO VERDADEIRO ACUSADO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do art. 37 da CF/88, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.
Considerando que o apelado teve a prisão decretada após o verdadeiro criminoso ter utilizado seu nome, quando se apresentou perante a polícia, e que as autoridades competentes foram omissas quanto a tal fato, sem sombra de dúvida houve erro na atuação estatal
. 3. Adequado o montante da indenização por danos morais fixado na sentença. 4. Honorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11 do CPC
.”
(N.U 0038596-64.2011.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 02/06/2020) [Destaquei].

Por fim, verifica-se que ambos os recorrentes se insurgem contra o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado de piso em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Estado de Mato Grosso aduz que o valor é exorbitante, perquirindo a reforma da sentença visando a sua redução. O autor, por outro lado, sustenta que o montante fixado se revela inferior a extensão de todo o transtorno vivenciado, requerendo a sua majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sobre esse ponto, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar ao lesado uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, enquanto que o seu parágrafo único ressalta que,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Incumbe ao julgador, portanto, na quantificação do dano, levar em conta as peculiaridades do caso concreto, estimando valor que não dê margem ao enriquecimento sem causa do ofendido, mas que seja suficiente para significar adequada reprimenda ao ofensor (causador do dano indenizável), evitando que reincida no comportamento lesivo.

No caso em apreço, considerando que o autor da ação permaneceu 102 (cento e dois) dias preso injustamente, sob a imputação de grave conduta delituosa, é possível concluir que o valor fixado a título de dano moral pelo magistrado sentenciante, consistente na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se suficiente à reparação do dano sofrido, se observados todos os critérios expostos acima.

Assim sendo, conclui-se que não merece reparos a sentença recorrida, seja em relação à responsabilidade civil do Estado reconhecida, seja no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado de origem.

À luz de tais considerações,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.

Tendo em vista a manutenção da sentença que reconheceu o dever de indenizar, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021